Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-32.2023.8.11.0010
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001328-32.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[OSVAILTON BATISTA DA SILVA - CPF: 502.348.111-53 (APELADO), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Administrativo. Apelação Cível. Adicional de periculosidade. Servidor Público Estadual. Atividade de Apoio Administrativo Educacional – Perfil: Vigilância. Atribuições distintas da função de vigilante. Inexistência de norma regulamentadora. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito de servidor público ao adicional de periculosidade de 30%, com pagamento retroativo e seus reflexos, além da contribuição previdenciária, aplicando correção monetária e juros de mora conforme os Temas 905 do STJ e 810 do STF.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância confere direito ao adicional de periculosidade; (
ii
) a ausência de norma regulamentadora impede a concessão do referido adicional; e (
iii
) houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento e de perícia técnica.

III.
Razões de decidir

3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada: A produção de outras provas, como audiência de instrução e perícia técnica, mostrou-se desnecessária, visto que os documentos já constantes dos autos foram suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

4. As atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, que integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica, não se assemelham às atividades desenvolvidas pelo vigilante, cuja função envolve a defesa do patrimônio e a exposição a atividades de risco. As funções de vigilância realizadas pelo servidor se aproximam mais das de vigia, cuja principal tarefa é zelar.

5. O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, que prevê o adicional de periculosidade, é norma de eficácia limitada, necessitando regulamentação específica para definir as atividades que dão direito ao benefício.

6. Eventual direito à percepção do adicional de periculosidade para o servidor ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância depende da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia como atividade de risco.

IV.
Dispositivo e tese

7
. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para o julgamento. 2. O exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância não confere direito ao adicional de periculosidade, na ausência de norma regulamentadora específica.”

Dispositivos relevantes citados:
Art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990.

Jurisprudência relevante citada:
TST – Ag-RR-11188-39.2015.5.03.0136
, TJ-MT – N.U. 1023396-97.2023.8.11.0002; TJ-MT – N.U.
N.U 1042453-81.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
apelação
cível interpost
a
pelo
Estado de Mato Grosso

em face d
a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da
a
ção de
c
obrança c/c
o
brigação de
f
azer, julgou procedente
o pedido inicial
,

reconhecendo o direito ao adicional de periculosidade de 30%, com pagamento retroativo dos últimos
0
5 anos e seus reflexos, além da contribuição
previdenciária.
Também

determinou a aplicação de juros e correção monetária conforme os Temas 905 do STJ e 810 do STF, e a partir de dezembro de 2021, correção pela SELIC, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

O Apelante argumenta que a atividade desempenhada pelo autor não justifica o pagamento do adicional de periculosidade, pois não está prevista em lei específica. Sustenta que o regime jurídico aplicável ao servidor estatutário é distinto da CLT, o que inviabiliza a concessão do referido adicional. Requer, assim, a reforma da sentença e a improcedência do pedido.

Preparo dispensado.

Em contrarrazões, a parte apelada alega, preliminarmente, que o magistrado de origem julgou procedente o pedido de forma antecipada, sem a designação de audiência de instrução e julgamento, nem a realização de perícia técnica, apesar de terem sido solicitadas. No mérito, pleiteia o não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Da Preliminar de

C
erceamento
d
e Defesa

a
legad
a

em

c
ontrarrazões

(Audiência
d
e Instrução
e
Julgamento
e
Perícia Técnica)

A parte apelada alega cerceamento de defesa em razão da ausência de designação de audiência de instrução e julgamento e da não realização de perícia técnica, que haviam sido solicitadas. Contudo, verifico que os documentos constantes dos autos foram suficientes para formar o convencimento do juízo, tornando desnecessária a produção de outras provas, como destacado na decisão recorrida.

Além disso, o próprio autor/apelado afirmou que a prova documental era suficiente para comprovar o exercício da atividade de vigilância. Caso o juízo não considerasse tais provas suficientes, já havia sido indicado rol de testemunhas e pleiteada a perícia técnica, se necessário (Id. 231857720).

O cerceamento de defesa somente se configura quando o ato processual solicitado é essencial à decisão, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INAPLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AOS AGENTES POLÍTICOS – REJEITADAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUNDE COM O MÉRITO - PUBLICIDADE IRREGULAR E PROMOÇÃO PESSOAL DO GESTOR MUNICIPAL INCLUSIVE COM APOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA - ATO ÍMPROBO POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE - CARACTERIZADO – DOLO IMPLÍCITO NA PRÓPRIA CONDUTA - PRECEDENTE DO STJ – PENAS DA LEI 8.492/92 – PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando se mostra desnecessária a produção de qualquer outra prova, em razão da documentação que comprova a veracidade das alegações apresentadas pelo autor.

O STJ firmou entendimento no sentido da aplicação da lei de improbidade administrativa aos agentes políticos. Precedente:
AgInt
no
AREsp
330.846/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2017,
DJe
27/04/2017).

Atenta contra os princípios da Administração Pública, em especial o da impessoalidade e da moralidade, bem como ofende frontalmente a norma contida no art. 37, § 1o, da Constituição Federal, a promoção pessoal, por ato voluntário, desvirtuando da finalidade estrita da propaganda pública.

“[...] No tocante à controvérsia em torno do elemento anímico e motivador da conduta do agente para a prática de ato de improbidade, este Tribunal tem reiteradamente se manifestado no sentido de que "o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico.” (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
4/5/2011). [...]” (
AgInt
no
AREsp
1209815/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018,
DJe
08/06/2018).

(N.U 0003158-23.2013.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2018,
Publicado
no DJE 08/11/2018)

D
essa forma
,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa e passo à análise do
mérito
recursal.

Quanto ao direito à percepção do adicional de periculosidade, dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas regido pela Lei Complementar Estadual n. 4/1990
, que
:

Art. 87
Os servidores que trabalham com habitualidade em locais
insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou
com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

§ 1o O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.

Art. 89
Na concessão dos adicionais
de penosidade, insalubridade e
de periculosidade serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público
. (negritei)

Logo, o art. 87 da referida lei se trata de norma de eficácia limitada, uma vez que depende da edição de norma regulamentadora sobre o adicional de periculosidade.

No caso em análise, o Autor
,
servidor estadual ocupante do cargo efetivo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica regida pela Lei Complementar estadual n. 50/1998, que preceitua:

Art. 7o São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

(
...
)

II – Apoio Administrativo Educacional:

(...)

d)
Vigilância, cujas principais atividades são:

fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público;
(negritei)

No entanto, as atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância não condiz com as atividades desenvolvidas pelo vigilante, que é de defender o patrimônio, com exposição à atividade nociva que coloca em risco a integridade física do servidor, a exemplo da atividade policial. De fato, as atribuições se assemelham às de vigia, cuja função é zelar.

“As atividades de vigia e de vigilante são distintas. A atividade do vigilante é regida pela Lei 7.102/83 e consiste na vigilância patrimonial e pessoal, bem como no transporte de valores. Pressupõe o exercício de atividade análoga à de polícia, tendo como principal traço distintivo o porte de arma de fogo pelo trabalhador, quando em serviço. Seu exercício depende do preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a aprovação em curso de formação e em exames médicos, a ausência de antecedentes criminais, bem como o prévio registro no Departamento de Polícia Federal. A atividade de vigia, por sua vez, pressupõe o exercício de atribuições menos ostensivas e, portanto, com menor grau de risco, tais como o controle do fluxo de pessoas e a observação e guarda do patrimônio, sem a utilização de arma de fogo.” (TST – Ag-RR-11188-39.2015.5.03.0136, 5a Turma, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 29.9.2023).

Assim, o exercício das atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, de per si
, não constitui atividade perigosa que coloca em risco a integridade física do servidor.

Dessa forma, eventual direito à percepção do adicional de periculosidade estaria a depender da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar estadual n. 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia.

Cito precedentes das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre caso de servidor ocupante de idêntico cargo, que pretendia a percepção do adicional de periculosidade:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PERFIL: VIGILÂNCIA. ATRIBUIÇÕES DISTINTAS DA FUNÇÃO DE VIGILANTE. INEXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito à percepção do adicional de periculosidade, formulados por servidor estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância confere direito à percepção do adicional de periculosidade; e (
ii
) se a ausência de norma regulamentadora impede a concessão desse adicional.

III. Razões de decidir

3. As atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, que integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica, não condizem com as atividades desenvolvidas pelo vigilante, as quais envolvem a defesa do patrimônio e exposição a atividades nocivas que colocam em risco a integridade física do servidor, assemelhando-se, ao invés disso, às funções de vigia, cuja tarefa principal é zelar.

4. O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, que dispõe sobre o adicional de periculosidade, constitui norma de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica.

5. Eventual direito à percepção do adicional de periculosidade ao servidor ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância depende da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, por servidor público estadual, não confere direito à percepção do adicional de periculosidade, na ausência de norma regulamentadora específica.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 87 da Lei

Complementar Estadual n. 4/1990.

Jurisprudência relevante citada: TST – Ag-RR-11188-39.2015.5.03.0136; TJ-MT – N.U. 1023396-97.2023.8.11.0002; TJ-MT – N.U. 1000020-47.2022.8.11.0025.

(N.U 1042453-81.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 25/09/2024)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — VIGILANTE — SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO — REDE ESTADUAL DE ENSINO — REGIME ESTATUTÁRIO — IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE — AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA — RECURSO PROVIDO.

Os servidores vigilantes da rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso, submetidos ao regime estatutário, não fazem jus ao adicional de periculosidade, ante a ausência de norma regulamentadora.

Logo, incabível a aplicação da Norma Regulamentadora no 16, aprovada pela Portaria no Ministério do Trabalho e Emprego no 1.885, de 2 de dezembro de 2013, que regulamenta as atividades e operações perigosas, visto que o servidor não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

(TJ-MT – N.U. 1023396-97.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11.6.2024,

Publicad
o
no DJE 27.6.2024).

Diante
o exposto,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto
, para julgar improcedente o pedido inicia
l
. Em razão da reforma da sentença,
inverto
o
ônus
da
sucumbência
e
fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, e § 4o, III, do Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 98, § 3o, do referido Código, por se tratar de beneficiári
o
da gratuidade da justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025